Tribunal: TJMT
Processo: 0002372-49.2014.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002372-49.2014.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE TAVARES DA SILVA - CPF: 172.670.641-91 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA - CITAÇÃO VÁLIDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO DO DIREITO MATERIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O despacho que ordenou a citação ocorreu em 19/11/2014, por sua vez, a citação positiva se deu em 17/04/2017, portanto, entre o despacho e a citação válida decorreu lapso temporal menor do que 3 (três) anos.

II – Tema Repetitivo 568 do STJ: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0002372-49.2014.8.11.0033 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida nos “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com JOSE TAVARES DA SILVA perante a 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 150468650 - Pág. 153 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos veiculados na Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a prescrição da cédula rural hipotecária nº 11156073-8 (97/00110-4) objeto dos autos, e, via de consequência, julgou extinto o processo executivo, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC. Condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, forte no artigo 85, § 2º, do NCPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 150468650 - Pág. 4 que a extinção supostamente se deu pela prescrição trienal do título, ocorre que o protocolo da inicial se deu no dia 28/10/2014, dentro do prazo prescricional de três anos. O marco final adotado pelo Juízo foi a data do despacho de citação, 19/11/2014, não o do efetivo protocolo da inicial. Como é possível verificar na própria capa dos autos, a data do efetivo protocolo da ação é inferior à 30/10/2014, data em que efetivamente o direito à ação de execução se findaria;

Afirma que o exequente não pode ser prejudicado pela demora de 23 dias para a efetiva distribuição da ação, que compete exclusivamente ao judiciário, sendo certo que, como certificado às fls. 64, no ato da propositura da ação, o exequente recolheu todas as custas exigidas. Assim, evidencia que a sentença incorreu em erro ao reconhecer a prescrição trienal do título e extinguir a ação executiva;

Sustenta que o mérito extintivo não adveio da exceção, mas sim de um impulso oficial do magistrado, assim, pelo princípio da causalidade não se pode cogitar a condenação em honorários, visto que quem deu causa a ação executiva foi a inadimplência dos executados/apelados. Assim, como a extinção se deu pelo reconhecimento de ofício do próprio juiz da causa, incabível a condenação em verbas honorários em desfavor do apelante.

Sem contrarrazões conforme certificado sob ID. 150468663 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Exceção de Pré-Executividade formulada por José Tavares da Silva, doravante denominado recorrido, face à Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco do Brasil S/A doravante denominado recorrente.

Alegou o excipiente/recorrido, em síntese, a ocorrência da prescrição do direito material do autor no que se refere ao título que embasa a exordial, fundamentando sua pretensão no artigo 206, § 5º do Código Civil c/c artigo 240 do CPC, afirmando que não houve a citação do excipiente em tempo hábil. Intimado, o exequente/excepto/recorrente refutou os argumentos do executado/excipiente (fls. 109/112).

O juiz a quo julgou procedentes os pedidos veiculados na Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a prescrição da cédula rural hipotecária nº 11156073-8 (97/00110-4) objeto dos autos, e, via de consequência, julgou extinto o processo executivo, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC. Condenou o exequente/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, forte no artigo 85, § 2º, do NCPC.

A tese recursal funda-se na inocorrência de prescrição diante do demora de 23 dias para a efetiva distribuição da ação, bem como impertinência na sua condenação em honorários sucumbenciais.

Consignou o magistrado diretor em instancia primeva:

“(...)

No caso dos autos, possível verificar que a cédula rural hipotecária tinha vencimento previsto para a data de 30/10/2001 (fls. 22/25), mas, posteriormente, fora modificada mediante aditivo de retificação e ratificação na data de 14/12/2001, prorrogando-se o prazo de vencimento para a data de 30/10/2011 (fls. 27/29), data esta que deve ser considerada para fins de análise da prescrição suscitada pelo excipiente.

Por fim, apura-se que o marco de interrupção de prescrição é o despacho do juiz que ordenou a citação, que no presente feito se deu em 19/11/2014 (fls. 65/66). Inteligência do artigo 202, inciso I do Código Civil:

(...)

No caso destes autos, conforme já pontuado, o vencimento da última parcela se deu em 30/10/2011 e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 19/11/2014, ou seja, em prazo superior ao previsto para a ocorrência da prescrição da pretensão do exequente.

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a prescrição da cédula rural hipotecária nº 11156073-8 (97/00110-4) objeto dos autos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO EXECUTIVO, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, forte no artigo 85, § 2º, do NCPC.

Compulsando os autos, verifico que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 19/11/2014, por sua vez, a citação positiva se deu em 17/04/2017, portanto, entre o despacho e a citação decorreu lapso temporal menor do que 3 (três) anos.

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

No que se refere à prescrição intercorrente, na ação de execução, esta deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo, no caso dos autos, é de 03 (três) anos, o que não ocorreu.

Preleciona o CPC:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Sendo assim, considerando que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 19/11/2014, e a citação positiva se deu em 17/04/2017, portanto, em lapso temporal menor do que 3 (três) anos, entendo que não se operou a prescrição do direito material.

Preleciona o Tema Repetitivo 568 do STJ:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

Com a citação válida, ocorreu a interrupção da prescrição.

O STJ já se manifestou em questão análoga:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL EM DESFAVOR DA DEVEDORA E DOS AVALISTAS. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais. 2. (...) 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (destaquei) ( AgRg no REsp 1386161 / RS. T3 - TERCEIRA TURMA. Relator Ministro PAULO DETARSO SANSEVERINO. D.J. 16/06/2015. DJe 22/06/2015).É o entendimento desta Corte:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISUM QUE DECLAROU NAO TER OCORRIDO A PRESCRICAO INTERCORRENTE E DEFERIU PEDIDO DE PENHORA. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO COM GARANTIA DE NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. ART. 206, § 5º, I, DO CC. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. DEMORA NA CITAÇÃO DE SOMENTE UM DOS EXECUTADOS QUE NÃO SE DEVE À DESÍDIA DO EXEQUENTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO, OPERADA PELA CITAÇÃO VÁLIDA, QUE RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AGRAVANTES QUE ASSINARAM CONTRATO COMO DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (destaquei) (TJPR - 16ª C. Cível - 0052915-10.2020.8.16.0000 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VANIA MARIA DA SILVA KRAMER - J. 09.08.2021)“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CEDULA DE PRODUTO RURAL – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CITAÇÃO VÁLIDA DE 2 DOS 4 DEVEDORES SOLIDÁRIOS (AVALISTAS) DA CEDULA DE PRODUTO RURAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais.” (AgRg no REsp 1386161/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 22/06/2015).

Desse modo, não há dúvidas de que a ação executiva foi ajuizada dentro do prazo prescricional trienal aplicável ao caso, operando-se a interrupção do prazo prescricional na data do despacho que ordenou a citação da ação, ante a validade da citação da executada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instancia singela para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023